Tribunal: TJPA
Processo: 0822633-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822633-97.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUVENAL DO VALE TAVARES JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal leve. Art. 129, §13º, do CP. Sentença absolutória mantida. Princípio do in dubio pro reo. Ausência de provas seguras. Apelo desprovido.

i. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que absolveu o apelado JUVENAL DO VALE TAVARES JUNIOR da imputação de crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do Código Penal).

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica.

III.
Razões de decidir

3.

A absolvição do apelado decorre da insuficiência de provas, pois, embora a vítima tenha relatado agressões, seus relatos não foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo, inclusive informantes que presenciaram os fatos.

4.

A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não se sobrepõe à dúvida razoável quando confrontada com outros elementos probatórios que afastam a certeza da materialidade e autoria do crime.

5.

Em processo penal, a dúvida razoável deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo, positivado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

6.

Correta a sentença que, fundamentada na análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de prova suficiente para a condenação, não havendo razões para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; STJ, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/06/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 593, inciso I, do CPP, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA (ID 17596249), que absolveu o apelado JUVENAL DO VALE TAVARES JUNIOR do crime tipificado no art. 129, §13º do CPB (lesão corporal qualificada).

Em suas
razões
, pede a reforma da decisão, para que o recorrido seja condenação nos termos da acusação (ID 17596254).

Em
contrarrazões
, a Defesa pugna pelo
não provimento
do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17596256).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso, para que o apelado seja condenado (ID 17836492).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17596202):

“(...) De acordo com o Inquérito Policial em anexo, no dia 25/08/2022, por volta de 12h00min, JUVENAL DO VALE TAVARES JUNIOR, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física das vítimas, sua irmã, DALCINA MARIA NOGUEIRA TAVARES, causando-lhes LESÕES CORPORAIS, descritas no laudo pericial nº 2022.01.008709-TRA.

Consta dos autos que, na data supra, a vítima durante uma discussão com o denunciado, foi agredida por JUVENAL com empurrões e um aperto forte no braço esquerdo, além de lhe proferir as textuais: “DESGRAÇADA”, “VAGABUNDA”.

Em seu depoimento, no ID nº 80938875, p. 14, o denunciado negou agredir a vítima, afirmando que apenas discutiu e realmente proferiu as ofensas a ela. (...)”

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (ID 17596249 – datada de 14/11/2023):

“(...) A conduta imputada ao réu foi ofender a integridade física das vítimas.

A acusação carreou para os autos, para se desincumbir do ônus probatório, o depoimento da vítima e o laudo de exame de corpo de delito a que ela foi submetida.

A vítima apresentou a versão de que o acusado falou de forma áspera com ela, dizendo-lhe que a odiava, chamando-a vítima de vagabunda e desgraçada, partindo para cima dela e que teia gravado tudo, tendo ficado lesionada no pulso esquerdo, pois o acusado segurou nos dois pulsos, mas, o esquerdo ficou mais lesionado e que o acusado empurrou a vítima nos ombros, e apertou os pulsos dela.

A acusação não juntou aos autos nenhuma filmagem das alegações da vítima, como também a testemunha arrolada pela defesa, mãe da vítima, Maria José Nogueira Tavares, ouvida como informante por também ser mãe do acusado, categoricamente afirmou que não houver agressões do acusado contra a vítima e que a escoriação no braço da vítima foi porque ela colocou o braço na quina da porta do quarto, porque queria filmar o acusado.

A informante prosseguiu em seu depoimento afirmando que a vítima estava descontrolada e foi brigar com o acusado perguntando por que ele teria dado o número de seu telefone para uma pessoa e que em nenhum momento bateu na vítima, ao passo que a vítima gritava muito, gravando com o celular, dizendo “Repete, Repete” e que, de fato, o acusado e a vítima trocaram palavras de baixo calão, um contra o outro.

No mesmo sentido, a outra testemunha arrolada pela defesa, Cristiano Colares Vasconcelos, também ouvido como informante também confirmou não ter havido agressões, em momento algum.

Esses depoimentos estão em perfeita consonância com o interrogatório do réu quando alegou que a vítima foi para cima dele, tendo sido agressiva com o celular, gravando e, ao chegar na porta do quarto do acusado, ela queria invadir o quarto, momento em que o acusado tentou fechar a porta, segurando o braço da vítima, e a vítima ficou para fora.

Assim, vê-se, ante os depoimentos colhidos em juízo, não se constituir em crime a conduta do réu, por não estar comprovada a própria conduta ilícita de lesionar outrem, consequentemente, vislumbra-se que os termos da inicial acusatória não restaram comprovados, de modo que a absolvição é a medida mais justa e certa para o presente caso. (...)”

Não vejo reparos a serem feitos.

Após análise detida dos autos, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, mostrando-se irretocável a decisão.

Com efeito, a mãe de ambos (recorrente e vítima), afirmou em juízo que houve troca de ofensas entre eles e que a vítima estava descontrolada e foi brigar com o acusado, afirmando veementemente que não houve agressão física e que a vítima teve o braço lesionado porque tentava filmar enquanto o apelante tentava fechar a porta de seu quarto.

Tais declarações foram corroboradas pela outra testemunha informante, bem como pelas declarações do recorrente, restando, portanto, isolada a versão da vítima.

É cediço que as declarações da vítima em crimes desta natureza possuem especial relevância, quando não há outras testemunhas e provas que lhe confrontem, o que não é o caso dos autos.

Assim, tem-se, no mínimo, evidenciada a dúvida em relação aos fatos e circunstâncias do delito, não havendo como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.”

(STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2025